Tribunal: TJDFT
Processo: 0735625-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735625-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: C &amp; D CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS IMOBILIARIOS ASSOCIADOS LTDA, SERGIO NUNES DA SILVA AGRAVADO: TRIDENT ADMINISTRACAO EMPREEND E PARTICIPACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto às preliminares de não conhecimento do recurso suscitadas em sede de contrarrazões. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora